Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-30.2024.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000419-30.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BACCON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.896.887/0001-22 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 039.478.679-30 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0002-95 (APELADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUEZ BRANDAO - CPF: 072.725.669-65 (ADVOGADO), ANTONIO BRANDAO NETO - CPF: 029.279.658-70 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DEPRA MENEGUETTE - CPF: 044.559.459-46 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO AGUIARI - CPF: 075.317.599-18 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA HERRADON - CPF: 075.639.539-90 (ADVOGADO), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0002-95 (APELANTE), ANTONIO BRANDAO NETO - CPF: 029.279.658-70 (ADVOGADO), BACCON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.896.887/0001-22 (APELADO), BRUNO RODRIGUES BRANDAO - CPF: 039.478.679-30 (ADVOGADO), CAROLINA RIBEIRO AGUIARI - CPF: 075.317.599-18 (ADVOGADO), EDUARDA MARIA HERRADON - CPF: 075.639.539-90 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUEZ BRANDAO - CPF: 072.725.669-65 (ADVOGADO), MARIA ALICE MENDES DEPRA MENEGUETTE - CPF: 044.559.459-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
TRANSPORTE DE CARGA

-– PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– MATÉRIA QUE
SE CONFUNDE COM O MÉRITO
– APRECIAÇÃO EM CONJUNTO –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA
CITRA PETTITA
QUANTO AOS DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM
– TEORIA DA
CAUSA MADURA
–
MÉRITO
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUBCONTRATADA
PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DA CARGA –
NÃO ACOLHIMENTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR
–
INOCORRÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA -
VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO
–
DANOS MORAIS
–
NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO
E RECURSO
ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando se verifica que os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se suficientes para análise da controvérsia e não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a responsabilidade ora questionada do transportador no presente caso.

A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa, cabendo destacar que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Embora a pretensão a condenação da demandada por danos morais não tenha sido analisada ensejando sentença
citra pettita
, todavia, é admissível a aplicação da teoria da causa madura, podendo a questão ser analisada e decidida pelo Juízo ad quem.

É cediço que a responsabilidade do transportador de carga é de ordem objetiva, de forma que respondem pelos danos causados independentemente de culpa.

Não havendo elementos que possam evidenciar a exclusão da responsabilidade da transportadora, cabe-lhe o dever de reparar os danos causados à proprietária da carga transportada, uma vez que tinha o dever de proceder a sua entrega incólume no destino final.

A alegação de ausência de contratação de seguro pela subcontratante e falsificação quanto as informações não favorecem a Apelante, já que

deveria ter melhor se acautelado verificando acerca do seguro contratado pela empresa Brasil Transportes, todavia, não há evidencias de que assim tenha atuado de modo que assumiu o risco do transporte da carga.

O montante da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela proprietária da carga, no caso, corresponder ao valor da carga perdida em razão do acidente correspondente a
27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, correspondente ao montante de 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), conforme notas fiscais juntadas aos Autos.

Não se tratando de dano
in re ipsa
ou presumido é necessário a demonstração de efetiva

lesão a imagem, bom nome, reputação da pessoa jurídica, evidenciando o prejuízo sobre sua valoração social no meio econômico onde atua

sendo que no caso,

a Autora não apresentou qualquer demonstração de danos à sua personalidade, já que poderia ter carreado aos Autos documentos comprobatórios de prejuízos frente a outros clientes, eventual redução de suas vendas, ou que tenha sido desacreditada no comércio em que atua com prejuízos financeiros, no entanto, assim não procedeu, limitando-se a fazer alegações genéricas na peça inicial de violação aos direitos da personalidade, situação que não enseja reparação por danos morais.

Conforme entendimento desse e. Tribunal de Justiça o simples descumprimento contratual não enseja de per si reparação a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000419-30-2024

APELANTE:
BACCON TRANSPORTES LTDA

APELADA:
SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO ME EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRENTE/ADESIVO

SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RECORRIDO/ADESIVO
:
BACCON TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Baccon Transportes Ltda
, e Recurso Adesivo interposto por
Semear Comércio, Importação e Expostação Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Responsabilidade de Transporte ajuizada em face da Apelante para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais), referente a carga perdida, e R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), referente a adiantamento do frete pago à Apelante, corrigidos monetariamente desde desembolso pelo índice INPC, acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.
Reconheceu a
sucumbência recíproca

(art. 86, CPC), determinando que ambas as partes deverão arcar,
pro rata,
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante
Baccon Transportes Ltda, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva
, aduzindo que deve figurar no pólo passivo a empresa Transportes Brasil que a subcontratou para realizar o frete para a Apelada, argumentando que desconhecia o contrato realizado entre a Apelada e a Transportes Brasil

Argumenta que houve
cerceamento de defesa
, tendo em vista que foi indeferida produção de prova testemunhal pelo Juízo a
quo
que seria necessário para demonstrar a dinâmica do ocorrido.

Sustenta que a Apelada contratou a empresa Transportes Brasil para transportar caroço de algodão e esta subcontratou a Apelante
para realizar o transporte de carga, sendo que o motorista da Apelante conduzia o veículo Bitrem e deu início a viagem no dia 20/01/2024.

Alega que quando o caminhão trafegava na BR 364 Km 584, ao passar no pedágio foi surpreendido por funcionários do pedágio que estavam na pista, sem sinalização e em razão de manobra que o motorista realizou, o caminhão tombou e que os próprios funcionários do pedágio limparam a pista e destombaram o caminhão, cujo ato implica em responsabilidade dos referidos funcionários que estavam na pista sem sinalização.

Sustenta que o motorista comunicou o fato à Apelante e permaneceu no local cerca de dois dias e que a Apelante não conseguiu contactar a Transportes Brasil, ficando no aguardo da empresa Recorrida decidir o que seria feito com a carga que, inclusive, acusou o motorista de ter abandonado a carga o que não ocorreu.

Sustenta que somente em 22/01/2024, foi fornecido novo manifesto para o motorista seguir a viagem e

que o restante da carga foi entregue no destino em 25/01/2024.

Alega não ter contratado seguro de transporte em nome próprio, já que a empresa contratante Brasil Transportes já havia informado os dados da contratação, no entanto, descobriu que referida empresa não havia contratado seguro e que havia falsificado informações sobre seguro no manifesto de transporte, cuja conduta pode ser considerada fato imputável ao expedidor e vício oculto da carga.

Assevera que a relação contratual, no caso ocorreu entre a Apelante e a empresa Brasil Transportes que a subcontratou e eventual prejuízo decorrente do transporte realizado pela Apelante deve ser cobrado da empresa
que a Apelada como proprietária da carga contratou, no caso, a transportes Brasil, tendo em vista que a Apelante desconhecia o contrato firmado entre a proprietária da mercadoria ora Apelada e a empresa Transporte Brasil.

Argumenta que não pode ser responsabilizada pelo acidente,

considerando que a empresa subcontratante não realizou o seguro para o transporte da carga, pois, caso tivesse feito referido seguro, nenhum prejuízo teria ocorrido para a Apelada e, ademais, também não pode ser responsabilizada visto que o acidente decorreu de conduta de terceiro tratando-se de caso fortuito que não pode ser evitado e caso a Apelada.

Afirma que como se tratava de transporte de caroço de algodão e estava chovendo no momento do acidente, qualquer ação no sentido de tentar salvar a carga caída devia ser feita de imediato, pois, trata-se de produto que não pode ficar exposto à água, sob pena de perecer, e a indecisão da Apelada quanto a mercadoria tombada agravou o perdimento da carga, havendo culpa concorrente.

Assinala que a Apelada pediu a devolução de R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais), pois, a quantidade de produto entregue no destino foi menor
do que estipulado inicialmente, de forma que a Apelante teria recebido a mais do que os R$ 340,00 por tonelada, sendo que não se desconhece que o adiantamento dos R$11.700,00 (onze mil e setecentos reais) foi feito diretamente da conta da Apelada para a conta da Apelante quando na prática o pagamento é realizado à subcontratante e esta paga à subcontratada, de modo que
a Apelada não pode pleitear a devolução do referido valor.

Verbera que houve equívoco do Juízo com relação ao valor do prejuízo,
aduzindo que
a Apelada pediu nos autos pelo valor de R$ 29.964,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais)
, alegando se tratar da diferença de valor entre a carga inicial e a final que chegou no destino, condenando a Apelante ao pagamento do montante de

R$13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais).

Aduziu que para chegar nesse valor, o juízo
a quo
dividiu o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente ao valor da nota fiscal 9876, pela quantidade de 49.300,00 kg, chegando à conclusão de que cada quilo de algodão valeria R$ 0,50 reconhecendo que

se houve a perda de 27.240 kg da carga,

tal quantidade multiplicada por R$ 0,50 corresponde a R$ 13.620,00
(treze mil seiscentos e vinte reais), porém referidos cálculos são equivocados.

Sustenta que o valor de R$ 25.000,00 que o Juízo usou como base da divisão, referente à nota fiscal de nº 9876, refere-se à
segunda nota fiscal emitida pela Apelada, ou seja, referente ao valor da carga já reduzida
, após o tombamento e neste valor está integrado o valor do frete, de forma que a carga em si tinha o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), sendo que de qualquer forma, a sentença pegou o valor da segunda nota e dividiu pela quantidade da carga completa, antes do tombamento, chegando aos resultados acima detalhados, ou seja, o juízo de primeiro grau considerou valores e quantidades de momentos distintos para apurar o valor da carga perdida.

Verbera que todas as documentações emitidas e fornecidas para a Apelante apontavam que a carga inicialmente valia R$ 34.538,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais) e, posteriormente, ao acidente, passou a valer R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), uma diferença de apenas R$ 9.538,00 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais) da carga inicial assim,

eventual dever de indenizar deve se dar com base nesse valor.
Finalmente, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões ao Recurso de Apelação a Apelada

Semear Comércio, Importação e Expostação Ltda
, sustenta que
ajuizou ação de indenização por responsabilidade civil contra Baccon Tranpstes Ltda, ora Apelante
,
tendo em vista a não entrega integral de uma carga de 49.300 quilos de caroço de algodão, que deveria ser transportada até a cidade de Astorga, Paraná.

Alega que os fatos que deram origem à demanda ocorreram quando,
durante o transporte da carga, o veículo da Apelante sofreu um acidente, resultando na perda de parte significativa da carga, totalizando 27.240 kg
da carga transportada e em razão disso, pleiteou a restituição dos valores despendidos com o transporte, já que a Apelante não cumpriu com suas obrigações contratuais.

Verbera que
a preliminar de ilegitimidade passiva não prospera
, visto que
a
Apelante tinha pleno conhecimento de que o transporte estava sendo contratado pela Apelada desde o início da relação
, conforme evidenciado por documentos nos autos, incluindo o pagamento de um adiantamento referente ao frete.

Sustenta que no caso a responsabilidade da Apelante na qualidade de transportador é de ordem objetiva
e
não depende da existência ou não de seguro, mas sim do cumprimento de suas obrigações contratuais e legais, sendo que a alegação de que a subcontratante teria falsificado informações referente ao seguro não afasta a responsabilidade da Apelante, além disso,
a Apelante não demonstrou que tomou qualquer medida para verificar a veracidade das informações de seguro antes de aceitar o transporte quando a
diligência na verificação de documentos e informações é parte integrante das obrigações do transportador, e a negligência nesse aspecto não pode ser utilizada como argumento para afastar sua responsabilidade.

Argumenta que a Apelante busca atribuir a responsabilidade pelo acidente a terceiros,
(funcionários do pedágio) e que as informações de seguro fornecidas pela Apelada eram falsas, porém, tais argumentos não prosperam, visto que não afastam
a responsabilidade objetiva da transportadora que, inclusive,

independe da demonstração de culpa
, conforme o artigo 750 do Código Civil, que estabelece que o transportador responde pela integridade da carga desde o momento em que a recebe até a entrega ao destinatário.

Assevera que a alegação de caso fortuito ou força maior, prevista no inciso V do artigo 12 da Lei 11.442/2007, não se aplica ao caso, pois
, a Apelante não conseguiu comprovar que o acidente se enquadra nessas excludentes de responsabilidade.
Pugna pelo desprovimento do recurso e reforma da sentença.

A Autora ora Apelada ingressou com Recurso Adesivo

no qual, sustenta que
apesar da fundamentação da sentença reconhecendo a responsabilidade da empresa de transportes Apelante, não há referencia na sentença sobre indenização por dano moral moral,

não tendo o Juízo analisado referido pedido
.

Verbera que pleiteou a condenação da demandada ao pagamento de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), por danos morais, atualizado até o efetivo adimplemento, com correção monetária e juros legais a contar do evento danoso 25/01/2024 (data da entrega parcial do contrato de transporte) e que no caso se trata de
sentença
citra pettita
de forma que deve ser anulada com o retorno ao Juízo de origem para sua apreciação.

Assevera ser devido o dano moral
pleiteado, tendo em vista que a ausência da entrega da mercadoria na forma pactuada prejudicou a imagem da Recorrente, estando configurado o dever indenizatório da Recorrida em decorrência dos transtornos que lhe foram causados.

Alega que no que tange ao valor da indenização referente aos danos materiais
a sentença deve ser reformada, pois, o prejuízo sofrido pela autora é de R$ 29.964 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais),
considerando-se o valor da mercadoria e impostos, descontado o valor do frete, consoante nota
fiscal n. 9868
, emitida em 19/01/2024.

Sustenta que após o acidente, no qual o caminhão sofreu parcial capotamento, ocorrido em a data de 20/01/2024, às 13:20,
o motorista foi orientado a ir até uma balança próxima e pesar novamente a mercadoria
.

Assinala que posteriormente, no final da tarde do dia 22/01/2024, após constatado que havia um remanescente de 21.100 kg,
foi fornecido à empresa Apelante um novo manifesto e nova nota fiscal ( nº 9876 emitida em 22/01/2024), para que o motorista pudesse seguir viagem até Astorga/PR, onde o restante da carga foi entregue no dia 25/01/2024.

Afirma que a
nota fiscal nº 9876 emitida em 22/01/2024, conforme documento ID 159715666, após o acidente, refere-se ao restante da carga
, pois, o motorista não poderia passar pelos postos fiscais do restante da viagem portando uma nota de 49 Toneladas quanto possuía somente 20 toneladas no veículo.

Alega que o Juízo
julgou parcialmente procedente o pedido de indenização da carga faltante, considerando o valor unitário do kg de caroço de algodão em R$ 0,50, parâmetro este obtido em análise, data máxima vênia, equivocada do valor versos peso lançado na nota fiscal nº 9876 emitida em 22/01/2024
.

Assevera que

o valor do Kg da mercadoria lançado na nota fiscal de n. 9876 ( id. 159715666), é o mesmo valor de R$ 1,10, lançado na nota fiscal de n.º 9868 ( id. 141580280), porém, o peso é de apena 20.000 kg ( vinte mil quilogramas) logo verifica-se evidente erro de cálculo, por parte do juízo
a quo
, uma vez que considerou o valor de R$ 25.000,00, referente ao remanescente da carga, e o dividiu pelo quantitativo original da carga 49.300,00 kg. "(R$ 25.000,00 reais / 49.300,00 kg = R$ 0,50 centavos)”

A Autora pleiteia a restituição de R$ 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), valor correspondente à carga não entregue, considerando que foram carregadas 49.300 quilos de caroço de Algodão, a serem transportados de Campo novo do Parecis/MT a Astorga/PR, sendo entregues tão somente a quantia de 22.100 kg.

Verbera que a restituição refere-se ao quantitativo faltante de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, considerando-se o valor unitário do kg em R$ 1,10 ( um real e dez centavos).

Sustenta que é justa a reforma da sentença no sentido de que seja a Apelante/Autora, indenizada no quantitativo faltante de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, considerando-se o valor unitário do kg em R$ 1,10 ( um real e dez centavos), totalizando a quantia de R$ 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais).

Alega que
no caso em espécie, a Recorrida não saiu vencedora em nenhum pleito que fez na contestação,

sendo que apesar de não reconhecer a tese de defesa, condenou ambas as partes arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Assevera que a parte autora teve todos os pedidos deferidos, resumindo-se a parcial procedência tão somente ao valor da indenização, que possui erro material no cálculo acrescentando que diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada pólo da demanda restou vencedor e vencido, não faz sentido que a verba honorária seja estabelecida de forma idêntica para os advogados das partes.

Verbera que é justo, na hipótese de manutenção da sentença, o arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico, devendo ser adotado critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Pugna, finalmente,

pelo provimento do recurso Adesivo.

Em sede de contrarrazões ao Recurso Adesivo a Apelada refuta a tese sustenta pela Recorrente pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme visto a Apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva
, argumentando que não possui responsabilidade quanto a indenizar a carga que transportava, tendo em vista que
atuava como subcontratada da empresa Brasil Transportes
e, além disso, o acidente ocorreu porque os funcionários do pedágio estavam na pista e chovia no momento do acidente, tendo o motorista da Apelante sido obrigado a realizar manobra que levou o caminhão a tombar e ocorrer perda parcial da carga.

Anoto que referida preliminar se confunde com o próprio mérito recursal de modo que será analisada conjuntamente.

PRELIMINAR NULIDADE - SENTENÇA
CITRA PETTITA

Sustenta a
Recorrente/adesivo
que o Juízo não analisou
o pedido de dano moral pleiteado
pela mesma,
tratando-se de
sentença
citra pettita
de forma que deve ser anulada com o retorno ao Juízo de origem para sua apreciação.

Necessário anotar que apesar da omissão quanto a análise do referido pedido,
contudo, deve ser aplicado ao caso a teoria da causa madura,

tornando-se desnecessária anulação da sentença para que seja analisado referido ponto em específico quando nos Autos já se encontram os elementos necessários para análise e decisão acerca do referido pedido
.

Conforme pesquisa no site (
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/teoria-da-causa-madura/1656428523
-
“A teoria da causa madura é instituto do direito processual; Tal instituto tem como finalidade promover a celeridade para o processo, o mesmo se aplica nos casos em que houve julgamento sem resolução de mérito (art.
485
,
NCPC
) pelo juízo “aquo”, isso possibilita ao tribunal julgar de imediato a ação, contanto que os requisitos para o trâmite do processo estejam preenchidos, por meio deste ato o tribunal aplica a celeridade que o processo necessita, (...) pois, quem pleiteia seu direito que foi violado, principalmente na ceara trabalhista precisa que seu pedido seja analisado de maneira célere.

Teoria da Causa Madura:

O artigo 1013, em seu § 3º, prevê que:

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no Art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Sobre o referido texto legal, tece Cássio Scarpinella Bueno as seguintes considerações:

O art.
1.013
amplia sensivelmente também as hipóteses até então regradas pelo art.
515
,
§ 3º
, do
CPC de 1973
, e a possibilidade de julgamento de mérito pelo tribunal, independentemente de reenvio dos autos à primeira instância nos seus verdadeiramente didáticos §§ 3º e 4º.

Assim é que o Tribunal, de acordo com o § 3º do art. 1.013, poderá enfrentar o mérito desde logo, sem necessidade de retorno do processo à primeira instância, nas hipóteses de o processo (na verdade, o mérito) estar em condições de imediato julgamento e quando se tratar de decisão terminativa, isto é, que não tenha apreciado o mérito (art. 485); quando se tratar de liminar a decisão ao pedido e/ou à causa de pedir, invalidando, destarte, o extrapolamento da decisão extra ou ultra petita, ou de complementar pedido não julgado (decisão infra ou citra petita) ou, por fim, quando se tratar de nulidade de sentença por falta de fundamentação, o que traz à tona o rico referencial dos §§ 1º e 2º do art. 489. (...)

O § 4º do art.
1.013
, por sua vez, evidencia o que boa parte da doutrina já sustentava ser possível no
CPC de 1973
, de enfrentar o mérito no âmbito da apelação quando reformada sentença relativa à prescrição e/ou decadência. (BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil
Anotado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 935-936).

Constata-se que o presente dispositivo aborda a possibilidade de o tribunal julgar diretamente o mérito quando a causa estiver em condições de imediato julgamento.

O artigo 1.013 elenca ainda três hipóteses que admitem a aplicação da Teoria da Causa Madura.

O inciso I do artigo retro fala da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura em sentenças terminativas, já previstas no
Código de Processo Civil de 1973
, já revogado, não caracterizando nenhuma inovação legislativa.

Por outro lado, os incisos II a IV e o parágrafo quarto do dispositivo elucidam novas hipóteses de cabimento da teoria em questão, ampliando sua aplicabilidade no ordenamento jurídico processual.

É válido observar que a redação final do
novo Código de Processo Civil
, em vez de manter um único inciso, como feito pela alteração apresentada no relatório-geral do Senador Valter Pereira, in verbis: “declarar a nulidade de sentença por não observância dos limites do pedido”, preferiu esmiuçá-lo, transformando-o em dois incisos, a saber:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

Nessa quadra, é de se ressaltar que os limites não só dizem respeito ao pedido, mas também à causa de pedir e às partes. Assim, em outros termos,
a teoria da causa madura poderá ser aplicada nos casos de sentenças extra petita e citra petita.
(...)”

No caso em análise, embora a Recorrente/ adesivo sustenta a nulidade da sentença pela ausência de análise do pedido referente aos danos morais, porém, a meu ver é hipótese de aplicar-se referida teoria, podendo o Tribunal decidir acerca da ocorrência ou não de danos morais à vista fatos narrados e suas conseqüências.

Assim afasto referida preliminar.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta a Apelante preliminar de cerceamento de defesa,
argumentando a necessidade de produção de
prova oral que é importante para esclarecer como seu deu a dinâmica do acidente
, o teor dos contatos que foram mantidos entre as empresas em razão do ocorrido, a autorização de prosseguimento de viagem e outros detalhes que dizem respeito diretamente ao mérito dos fato, no entanto, o Juízo decidiu a lide sem explicar o motivo da não realização da referida prova oral.

Apesar dos argumentos elencados pela Apelante não lhe assiste razão.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de oitiva de testemunhas tal como pleiteado.

Além disso, o caso em questão é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento de testemunhas, já que em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia
no concernente a responsabilidade ora questionada do transportador.

Cumpre ressaltar que a necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis,
sendo no caso desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos
.

Ademais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, parágrafo único do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed. ver atualizada e ampl - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando aquelas juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Portanto, cabe ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" ( STJ- 4ª Turma, Agravo 14952-DF AgRg- Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).

No caso ao examinar o conjunto probatório, demonstra-se suficientes para basear o livre convencimento e realizar a análise do direito.

Portanto, deixo de acolher referida preliminar.

VOTO MÉRITO

Conforme ressai da análise dos Autos,
a Apelada Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda
, ajuizou a presente ação contra a transportadora
Baccon Transportes Ltda/Apelante
na qual, alega ter firmado contrato em
19/01/2024, para o transporte de
49.300 quilos de caroço de algodão de Campo Novo do Parecis – MT para Astorga – PR,
pelo valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) a tonelada, tendo realizado o adiantamento de R$ 11.700,00 (onze mil, e setecentos reais) de frete para o carregamento ocorrido em 19/01/2024, no veículo de placas RHX7D46, conduzido pelo motorista Johny de Oliveira, CNH 03332936310, no quantitativo de 49.300 quilos de caroço de algodão.

Sustentou que no dia 25/01/2024 foi constatado que foram descarregados em Astorga – PR o montante de 22.100 kg, com divergência de 27.240 kg
, tendo sido informada pela Requerida/Apelante que
o caminhão havia sofrido um acidente, deixando a carga na beira da pista
.

A Apelante busca afastar a sua responsabilidade
quanto a indenização pleiteada,
argumentando que a Autora e proprietária da carga havia contratado a empresa Transportes Brasil que subcontratou a Apelante para realizar o transporte
, acrescentando que esta empresa é a responsável, uma vez que não teria realizado seguro e ainda falsificado informações acerca de seguro para transporte da carga.

Sustentou, também que a responsabilidade deve ser atribuída aos funcionários do pedágio que se encontravam na pista no momento do acidente
, já que este decorreu de culpa dos mesmos,
uma vez que o motorista da empresa Apelante teve que realizar manobra no caminhão que resultou no acidente e perda parcial da carga transportada.

No caso, cumpre analisar a questão referente a responsabilidade da Apelante com relação aos danos ocasionados à Autora em razão de acidente quando a Apelante realizava o transporte de carga de algodão de propriedade da Autora de Campo Novo dos Parecis para Astorga PR.

Necessário registrar que no caso ocorreu a perda de parte da carga transportada durante o transporte realizado pela Apelante em razão de manobra que seu motorista executou

ao passar pelo pedágio
, cabendo ressaltar que
mesmo que figure como subcontratada da empresa Brasil Transportes como sustenta na peça recursal, responde a Apelante pelos danos ocasionados à proprietária da carga
, visto que possui responsabilidade objetiva nos termos do artigo 9º da lei 11.442/2007 que dispõe o seguinte:

Artigo 9º

Art. 9
o
A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Constata-se ainda que os artigos 749 e 750 do CC dispõe o seguinte:

Art. 749 -
O transportador deve levar a mercadoria ao destino, tomando as precauções necessárias para que ela chegue em bom estado e no prazo acordado

Art. 750 -
Art. 750.
A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento,
começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário
, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Diante desse contexto, a alegação da Apelante de que não teria responsabilidade pelo dano ocasionado em razão de a empresa Brasil Transportes ter informado que havia contratado seguro prestando informações falsas e que posteriormente, teve conhecimento de tal fato, situação que argumenta que seria considerada vício da carga, não afasta a sua responsabilidade.

Com efeito, é obrigação do transportador conferir as exigências legais e necessárias para a execução do serviço, dessa forma caberia à Apelante conferir o preenchimento das exigências legais, entre as quais o seguro para transporte

da carga
que
é obrigatório por determinação legal

de modo que assim não procedendo,

assumiu o risco da atividade
,
deixando de conferir a veracidade do seguro para o transporte ou de realizar seguro em nome próprio,
caso tivesse constatado as irregularidades alegadas, tudo visando afastar eventual risco, porém, assim não procedeu, não sendo hipótese de afastar sua responsabilidade em razão de tais argumentos.

Cabe, ainda, observar que eventual ocorrência de sinistro em transporte de cargas não se insere nas hipóteses de caso fortuito ou força, na forma da legislação de regência, tanto assim que a contratação de seguro é obrigatório visto ser plenamente previsível a possibilidade de ocorrência de acidente.

Conforme pesquisa em site

https://www.migalhas.com.br/depeso/397943/responsabilidade-civil-da-transportadora-e-empresa-de-logistica
”(...) é importante ressaltar que para que as hipóteses de caso fortuito e força maior sejam aplicadas e, consequentemente, afastem a responsabilidade civil da empresa de logística e transporte, alguns requisitos devem ser observados. Primeiramente, é necessário que o evento em questão seja realmente imprevisível ou inevitável, ou seja, que esteja fora do controle da empresa e que mesmo adotando todas as precauções possíveis, não seria possível evitá-lo.

Além disso, é necessário que haja um nexo causal entre o evento e o dano gerado. Ou seja, é preciso que fique comprovado que o evento imprevisível ou inevitável foi a causa direta do prejuízo sofrido, excluindo-se a possibilidade de uma conduta negligente ou imprudente por parte da empresa”.

Quanto a alegação de que a culpa pelo ocorrido seria dos funcionários do pedágio que no momento do acidente estavam na pista obrigando seu motorista a realizar a manobra
que levou ao tombamento do caminhão, referido argumento de igual forma, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Apelante.

Ocorre que a responsabilidade do transportador é de natureza objetiva
, não havendo no caso que se falar em eventual culpa pelo sinistro e danos ocasionados cabendo-lhe, eventualmente, se for o caso demandar em ação própria para tais questionamentos.

Cumpre anotar que na hipótese tratada não se verifica que a situação possa se enquadrar em qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da Apelante elencadas no artigo 12 da Lei 11.442/2007, retro mencionada de forma que responde objetivamente pelos danos ocasionados à Apelada durante o transporte da carga pertencente a esta
, sendo
irrelevante o fato de ter sido subcontratada
, inclusive é parte legítima para responder à demanda já que todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano (artigo 756 CC).

No caso a Apelante não nega o fato de que seu motorista realizou manobra que ensejou o tombamento do caminhão.
.
Logo, evidente o nexo causal entre a conduta do seu preposto e o resultado danoso o que impõe a reparação pelos danos ocasionados.

Não se enquadrando a situação em qualquer excludente de responsabilidade, cabe ao causador do dano arcar com a indenização, visto que nas forma do artigo Art. 186 do CC aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e artigo 927 do mesmo Codex - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AFASTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TRANSPORTADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – TEORIA DO RISCO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A causa de pedir baseia-se em acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço de transporte, envolvendo caminhão de propriedade da ré Maria Nilza, conduzido por motorista a serviço da Link Transportes, que colidiu com veículo de propriedade da autora, causando danos materiais.

A tese de litisconsórcio passivo necessário foi afastada em decisão saneadora, tornando-se preclusa a matéria pela ausência de recurso.

A responsabilidade civil das transportadoras é objetiva, respondendo solidariamente pelos danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa do motorista.(N.U 1028476-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Afirma, ainda, a Apelante a existência de culpa concorrente da Apelada
, sustentando que em caso de tombamento a proprietária da carga deve decidir se a carga vai ser aproveitada ou se não tem possibilidade de ser salva e, sendo considerada perdida, recebe indenização através do seguro, e no caso, o transporte era de caroço de algodão e estava chovendo de forma que a tentativa de salvar a carga deveria ser imediata, já que o produto não pode ser exposto à água, sendo que a indecisão da Apelada agravou o perdimento da carga.

Apesar dos argumentos da Apelante de que a Apelada teria concorrido para a perda da carga, já que a mercadoria transportada não poderia ficar exposta a água e no momento do acidente estava chovendo e que a mesma não resolveu de forma imediata o que fazer com a mercadoria, necessário anotar que
referida situação não implica em reconhecimento de culpa concorrente,
sendo que a tese sustentada não desconstitui o direito sustentado pela Autora.

Com efeito, como alegado pela própria Apelante no momento do tombamento do caminhão estava chovendo no local de forma que, a meu ver, de qualquer forma a mercadoria ficou exposta à chuva diante do tombamento do caminhão ensejando a perda de quantidade razoável do algodão transportado, já que do montante de 49.300 quilos de caroço de Algodão, foram entregues apenas quantia de 22.100 kg, havendo perda de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) da referida mercadoria que pereceu em decorrência do referido sinistro.

Nesse contexto não vislumbro a possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente pelos razões sustentadas, visto que a situação fática não demonstra eventual conduta da Apelada para contribuir pelo prejuízo ocasionado mesmo porque pelo visto a mercadoria pereceu justamente porque chovia e a mesma não poderia ser submetida a água como argumenta a Apelante, ademais, o motorista foi orientado a pesar o remanescente da carga e a seguir foi expedido o documento necessário para prosseguimento da viagem ou seja a Apelada adotou as medidas que seriam necessárias ao caso.

No mais, sustenta também, que a Apelante não poderia pleitear a restituição do valor do frete pago à Apelante referente a quantia de R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) pela entrega a menor da mercadoria no destino.

Pelo que se verifica, houve adiantamento do frete no montante de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) cujo pagamento foi realizado diretamente da Apelada para a Apelante como, aliás, afirma a Recorrente.

Dessa forma, tendo a Apelada realizado o adiantamento parcial do frete e, não tendo ocorrido a entrega da carga na forma esperada é admissível que a Autora possa pleitear a restituição de parte do valor que, efetivamente, pagou à empresa transportadora Apelante.

Com relação ao valor da indenização por danos materiais
anoto que foi pactuado o transporte do montante de 49.300 quilos de caroço de Algodão, foram entregues apenas quantia de 22.100 kg, havendo perda de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) da referida mercadoria.

O Juízo
a quo
reconheceu que é devido o montante correspondente a R$ R$ 13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais), fundamentando que se houve a perda de 27.240 kg da carga, tal quantidade multiplicada por R$ 0,50 o quilo corresponde ao montante encontrado,
sendo que ambas as partes argumentam que o cálculo é equivocado.

A Apelada assevera que o quilo do caroço de algodão
não é de 0,50
(cinquenta centavos), como fundamenta a sentença,
mas de R$ 1,10
(um real e dez centavos) como consta das notas fiscais de modo que é devido o equivalente a quantia de R$ 29.964,00 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e quatro reais), correspondente a mercadoria faltante de 27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão a 1.10 o valor unitário (kilo).

Quanto
a demandada/Apelante
afirma que
todas as documentações emitidas e fornecidas para a Apelante apontavam que a carga inicialmente valia R$ 34.538,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais) e, posteriormente, ao acidente passou a valer R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), uma diferença de apenas R$ 9.538,00 (nove mil, quinhentos e trinta e oito reais) da carga inicial.

No contexto apresentado necessário verificar a quantidade e o valor inicial da carga entregue à Apelante para transporte, ou seja, o valor do quilo do caroço de algodão quantos quilos foram entregues para serem transportados e quantos foram perdidos em razão do sinistro, cabendo verificar a nota fiscal emitida acerca da mercadoria quando do carregamento do algodão.

Constata-se da análise dos documentos acostados aos Autos que quando do carregamento da carga foi emitida a Nota Fiscal n. 9868
(ID 270257851),
na qual está registrada a quantidade total da mercadoria constando 49.340 kilos de caroço de algodão
, sendo
o valor total do produto no montante de R$ 54.274,00 (cinqüenta e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais
).
Registra o valor unitário de 1.10 (portanto, o kilo do caroço de algodão é de 1.10).

Com
relação Nota Fiscal n. 9876 ID 270257886 é referente ao remanescente da mercadoria ou seja aos 20.100 kilos de caroço de algodão salvos
e que efetivamente foram entregues, constando o valor desse remanescente no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e igualmente o valor unitário de 1.10,
sendo que como afirmado,
referida nota foi emitida para que o motorista seguisse viagem com o restante da carga.

Dessa forma, resta claro que se de um total de 49.340 kilos de caroço de algodão ocorreu a perda de
27.240 kg ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão, sendo entregues apenas 20.100 no destino final, a indenização pelos prejuízos materiais deve ocorrer com relação a carga perdida e prejuízo efetivamente suportado.

O valor unitário registrado em ambas as notas é de 1.10 o valor unitário que multiplicado por 27.240 ( vinte e sete mil, duzentos e quarenta quilogramas) de caroço de algodão), resulta no prejuízo correspondente a 29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), assistindo, portanto, razão Apelada neste ponto.

Assim além do valor correspondente ao prejuízo referido com a perda da mercadoria cabe, ainda, a restituição do valor referente ao adiantamento do frete no caso a devolução de
R$ 3.486,00 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) pela entrega a menor da mercadoria no destino.

RECURSO ADESIVO

Sustenta a Recorrente/Adesivo que é devido o dano moral pleiteado
, tendo em vista que
a ausência da entrega da mercadoria na forma pactuada prejudicou a imagem da Recorrente
, estando configurado o dever indenizatório da Recorrida em decorrência dos transtornos que lhe foram causados.

Insurge-se, ainda com, relação ao valor da condenação por danos materiais, sendo com relação a este ponto em específico já foi decidido conforme fundamentação retro mencionada, já constituiu objeto também da Apelação.

Assim passo a análise dos danos morais pleiteados no montante correspondente a R$ 14.200 (quatorze mil e duzentos reais) pretendido pela Recorrente adesivo.

No contexto apresentado a questão em discussão consiste em definir se na hipótese de acidente sem vítimas há dano moral
in re ipsa
dispensando a necessidade de demonstração de ofensa à personalidade.

É cediço que os danos morais decorrem de ato ilícito que causa prejuízo a outrem, sendo que as pessoas jurídicas merecem proteção de seus direitos da personalidade, podendo sofrer danos morais em função de abalo à sua honra objetiva relacionada ao seu nome, fama e reputação na forma do que dispõe a Súmula 227 do STJ).

No entanto, é necessário a demonstração do efetivo abalo a tais elementos quando não se trata de dano
in re ipsa
como é o caso retratado nos Autos em que a Autora não apresentou qualquer evidencia de danos à sua personalidade, já que poderia ter carreado aos Autos documentos comprobatórios de prejuízos frente a outros clientes, eventual redução de suas vendas, ou que tenha sido desacreditada no comércio em que atua com prejuízos financeiros, no entanto, assim não procedeu limitando-se a fazer alegações genéricas na peça inicial de violação aos direitos da personalidade, situação que não enseja reparação por danos morais.

Assim, como não se trata de dano presumido a pessoa jurídica caberia demonstrar indícios de lesão a sua imagem, bom nome, reputação demonstrando o prejuízo sobre sua valoração social no meio econômico onde atua o que não se verifica.

Ademais, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que em regra, acidentes de trânsito sem vítimas não ensejam dano moral
in re ipsa
havendo necessidade de demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolam a esfera patrimonial (STJ Resp 1.653.413-RJ Rel. Min. Marco Aurélio Belize).

Com efeito, a caracterização de dano moral não pode ser ampliada a ponto de dispensar qualquer evidência de sua ocorrência, sob pena de desvirtuar a finalidade do Instituto e incentivar a banalização da reparação extrapatrimonial.

Cabe ainda ressaltar que no mais, há entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual
de per si
como no caso, não enseja reparação a título de danos morais, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCELAS VENCIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em razão do inadimplemento contratual na instalação de sistema solar fotovoltaico.

2. A sentença de primeiro grau determinou a rescisão do contrato de prestação de serviço e do contrato de crédito bancário, sem ônus ao requerente, além da devolução dos valores pagos e da condenação ao ressarcimento dos danos materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a possibilidade de conhecimento das alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de ato ilícito pela instituição financeira; (ii) a admissibilidade da impugnação sobre ponto favorável à parte recorrente; (iii) o pedido de indenização por danos morais pela parte autora; (iv) o ressarcimento integral das despesas extras com energia elétrica; (v) a inclusão das parcelas vincendas na condenação; (vi) a restituição em dobro dos valores pagos pela parte autora; e (vii) a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

(...)6.
Dano moral: O inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral à pessoa jurídica, sendo necessária a demonstração de abalo à honra objetiva. Não há nos autos prova concreta de prejuízo à imagem da empresa. Aplicação do entendimento do STJ.

(...)Apelação Cível 18031082420138130024.(N.U 1009633-17.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO – DESCONTOS A TÍTULO DE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE CONTRATO DESGUARNECIDO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.4. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.(N.U 1058292-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

Com relação a sucumbência, constata-se que a Autora saiu-se vencedora em relação aos danos materiais pleiteados e vencida quanto aos danos morais, de forma que deve permanecer a sentença quanto a distribuição pro rata, não comportando modificação neste ponto.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Baccon Transportes Ltda, e dou provimento parcial ao Recurso Adesivo interposto por Semear Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda, para reconhecer que o valor dos danos materiais corresponde ao montante de
29.964,00 (vinte e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais), concernente ao efetivo prejuízo sofrido.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pela Apelante majoro os honorários em 2%, fixando em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025